Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a fixação de honorários periciais complementares, atribuídos à parte agravante, em razão da não realização da perícia por sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de inadmissibilidade do recurso por deserção e ausência de dialeticidade; e (ii) saber se a fixação de honorários periciais adicionais foi devidamente fundamentada, considerando o tempo de deslocamento e a frustração do ato por culpa da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante, embora inicialmente tenha requerido a gratuidade, optou, no prazo legal, por recolher o preparo, afastando a alegada deserção. 4. A alegação de ausência de dialeticidade não se sustenta, pois a peça recursal impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. A decisão recorrida considerou os elementos dos autos, como o deslocamento e o comparecimento frustrado do perito, para fixar de forma razoável os honorários. 6. Não houve demonstração de excesso ou impropriedade na fixação das três horas técnicas consideradas para a diligência frustrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a fixação de honorários periciais complementares com base no tempo de deslocamento e comparecimento frustrado, ainda que não realizado o ato, quando a frustração decorrer de culpa da parte. 2. A opção pelo recolhimento do preparo afasta o vício da deserção, ainda que tenha havido pedido inicial de gratuidade.”